Tribunal: TJSP
Processo: 1001958-73.2025.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. devolução de valores – Contratos de empréstimo pessoal - Taxas de juros - Inexistência de abusividade – Taxas fixadas não superam substancialmente os índices médios nos períodos contratados, divulgados pelo Banco Central – Sentença mantida - Negado provimento ao recurso.